Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de julgamento antecipado do mérito, tendo o Juízo singular dispensado a produção de provas em audiência.
2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos de indeferimento da prova testemunhal necessária para o esclarecimento de questões controvertidas nos autos do processo.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença desconstituída.